Tribunal: STF
Processo: RE 263161
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
LEI Nº 8.030/90. EFEITOS RETROATIVOS SOBRE CONTRATOS
ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA DIRETA.
             1. O controle de constitucionalidade exercido em
 hipóteses de ofensa
ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, da CF/88)
pressupõe a interpretação da lei ordinária, cuja validade se
pretende questionar, não havendo que se falar em ofensa indireta.
             2. O despacho agravado fundou-se em jurisprudência
 consolidada deste
Supremo Tribunal, no sentido de que, no nosso ordenamento jurídico,
a legislação infraconstitucional, ainda quando de ordem pública, não
pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito.
             3. Agravo regimental a que se nega provimento.